Tribunal: TJDFT
Processo: 0007489-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007489-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de apreciação da anuência em relação a LUIZ CARLOS GOMES (ID: 15556155). Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opôs à referida adesão. Lado outro, consignou desistir, quanto ao anuente, dos recursos interpostos neste processo e nos embargos à execução a ele conexos (ID: 16088781). No ID: 17724186, o DF informou que peticionou nos autos do recurso extremo, manifestando concordância com a adesão ao acordo de LUIZ CARLOS GOMES. É o histórico necessário. Decido. A respeito dos documentos acostados aos autos, a filiação de LUIZ CARLOS GOMES ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada pela relação de ID: 11395085; o vínculo com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pela declaração funcional de ID: 11395085 - p. 31. O DF manifestou-se favorável à petição e aos documentos colacionados no ID: 21073389 e seguintes, os quais visam à comprovação do ineditismo da demanda em relação a LUIZ CARLOS GOMES (ID: 23960981). Pela documentação juntada, verifica-se que o servidor, portador do CPF n. 271.094.701-30, foi beneficiado no PCT 1998.00.2.001779-9, decorrendo do MSG 2.272/90, que tinha como pedido a reposição definitiva nos vencimentos/proventos do percentual de 84,32% - e na RPV 2018.00.2.001695-7, oriunda da AO 10.560/90, que pleiteou as diferenças salarias decorrentes do não pagamento do Plano Bresser aos servidores do GDF. Inexistindo, portanto, identidade com a presente execução, resta comprovado o ineditismo da demanda em relação ao substituído. Em consulta aos autos do REE 0017458-83.2008.8.07.0000, verifica-se que foi homologada a desistência quanto ao anuente (ID: 17735395 daqueles autos). Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiário do acórdão exequendo, declaro o processo saneado em relação a LUIZ CARLOS GOMES. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos do anuente, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 11395249, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 11395136. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 22 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador